Tribunal: STF
Processo: AI 259609
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ABSOLUTAMENTE
ILEGÍVEL DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe a quem recorre o ônus processual de produzir, com base
em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição
do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do
apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude
a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.
A deficiente formação do traslado do agravo de instrumento
constitui insuperável obstáculo formal ao seu provimento. Incumbe à
parte agravante o exercício indeclinável da obrigação de proceder à
integral formação do instrumento perante o Tribunal a quo. As
omissões constatadas no traslado não mais podem ser supridas quando
o recurso de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo
Tribunal Federal - e a este Tribunal apenas - o reconhecimento
definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de
impugnação recursal.